Tribunal: TJMT
Processo: 0027681-11.2015.8.11.0042
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027681-11.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 698.670.381-34 (APELANTE), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - CPF: 935.250.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. PERÍCIA PSIQUIÁTRICA. APTIDÃO MENTAL RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ex-integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo disciplinar que culminou em sua exclusão da corporação, cumulando com pleito de reintegração funcional e indenização.

2. A controvérsia decorre da alegada incapacidade mental do autor à época das infrações disciplinares, atribuída a dependência química e transtornos psíquicos, bem como de suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia ou de esclarecimentos pelo perito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de nova perícia ou de intimação do perito para esclarecimento de quesitos configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se o laudo pericial, ao atestar a plena capacidade do autor à época dos fatos, é suficiente para legitimar a validade do ato de exclusão administrativa.

III. Razões de decidir

4. A decisão judicial que indeferiu a complementação da prova pericial foi devidamente fundamentada, conforme art. 479 do CPC, reconhecendo a suficiência técnica do laudo produzido.

5. Os quesitos não respondidos extrapolavam o objeto pericial delimitado judicialmente, tratando de temas administrativos alheios à competência do perito.

6. O laudo psiquiátrico concluiu de forma categórica pela aptidão mental do autor no período questionado, afastando a tese de incapacidade e respaldando a regularidade do ato de exclusão.

7. As condutas imputadas ao autor — faltas funcionais reiteradas, descumprimento de ordens e crime militar — comprometeram gravemente os deveres militares, autorizando a sanção imposta.

8. O processo disciplinar observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não se constatando ilegalidade ou vício formal capaz de justificar a anulação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo existente é suficiente, coeso e devidamente fundamentado. 2. A exclusão de servidor militar por faltas disciplinares é válida quando precedida de regular processo administrativo e ausente comprovação de incapacidade funcional à época dos fatos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcos Antônio de Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação anulatória cumulada com pedido de reintegração ao cargo público e indenização, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo o ato administrativo de exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar Estadual.

Na petição inicial, o autor alegou ter sido ilegalmente afastado da corporação militar, após procedimento disciplinar que, segundo sustenta, padece de vícios insanáveis, tais como cerceamento de defesa, ausência de motivação, desrespeito à competência recursal hierárquica e violação de garantias fundamentais, destacando, especialmente, sua alegada incapacidade mental e dependência química à época dos fatos, circunstâncias que, segundo afirma, comprometeriam sua autodeterminação e, por conseguinte, sua culpabilidade administrativa.

O processo foi inicialmente sentenciado com a improcedência dos pedidos. Contudo, em grau recursal anterior, este Tribunal acolheu preliminar de cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução processual para a produção de prova pericial e testemunhal, especificamente quanto à capacidade mental do autor no período das faltas funcionais.

Retornando os autos à origem, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela parte autora e realizada perícia psiquiátrica oficial, cujo laudo concluiu pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do requerente à época dos fatos, afastando a hipótese de inimputabilidade civil ou de incapacidade funcional.

Ainda assim, o autor impugnou o laudo, alegando insuficiência técnica e omissão quanto às respostas aos 29 quesitos formulados, reiterando o pedido de nova perícia ou, alternativamente, a intimação do perito para esclarecimentos. O Juízo indeferiu tais requerimentos, entendendo que a prova técnica, embora
era
adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia, proferindo nova sentença de improcedência, ora impugnada.

Nas razões recursais, o apelante insiste na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o laudo pericial seria incompleto, impreciso e desprovido de fundamentação, em afronta aos
arts
. 473 do CPC e 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No mérito, reitera a tese de incapacidade mental decorrente de dependência química e transtornos psíquicos, requerendo a anulação do ato de exclusão, sua reintegração ao cargo público, com o pagamento dos vencimentos retroativos e indenizações cabíveis.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade do processo administrativo disciplinar, a validade técnica do laudo oficial e a inexistência de nulidade processual, além de ressaltar a impossibilidade de controle jurisdicional do mérito administrativo, salvo nos casos de ilegalidade ou violação a garantias fundamentais.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos autos, por se tratar de matéria de interesse estritamente individual, ausente interesse social ou público que justifique sua atuação como
custos legis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por Marcos Antônio de Campos, ex-integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedente sua pretensão de anular o ato administrativo que culminou em sua exclusão da corporação, com o consequente indeferimento dos pedidos de reintegração funcional e indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia submetida à apreciação reside, fundamentalmente, na alegada nulidade do ato demissório, por suposta incapacidade mental do autor à época das infrações disciplinares, atribuída à dependência química e a transtornos psíquicos. Alega-se, ainda, cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de nova perícia médica ou complementação do laudo técnico já produzido.

Passo à análise das questões preliminares e de mérito.

Sustenta o apelante, em preliminar, que a decisão judicial que indeferiu a realização de nova perícia psiquiátrica ou, subsidiariamente, a intimação do perito para esclarecimento de quesitos, configura cerceamento de defesa.

Com a devida vênia, tal alegação não merece acolhida.

O juízo de valor acerca da suficiência da prova deve ser apreciado livremente e de forma motivada pelo Magistrado da causa, o que ocorreu no caso concreto.

Verifica-se que a decisão que indeferiu a complementação da perícia encontra-se devidamente fundamentada. O Juízo de origem examinou criteriosamente o conteúdo do laudo oficial, reconhecendo sua congruência técnica, adequação metodológica e suficiência para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 479 do CPC.

Embora o perito não tenha respondido integralmente aos 29 quesitos formulados pela parte autora, constata-se que muitos extrapolavam o escopo da perícia psiquiátrica, abordando questões de natureza administrativa e institucional — como a existência de programas de reabilitação na Polícia Militar ou a estrutura de atendimento psicológico à época dos fatos — matérias alheias à competência técnica do perito e irrelevantes ao objeto pericial judicialmente delimitado.

É pacífico que o laudo pericial não está vinculado ao número de quesitos apresentados, mas à sua pertinência e utilidade para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR ACOLHIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL CONTRÁRIA ÀS PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE APELANTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÕES –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se os quesitos complementares apresentados pela parte
destinam-se
a ampliar os questionamentos, sem indicar os pontos obscuros que seriam necessários para o deslinde do ponto controvertido.
2. Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo. 3. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 1004337-32.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Exige-se apenas que o laudo, como prova técnica, seja fundamentado, coeso e inteligível, apto a esclarecer a matéria técnica em discussão — o que, a toda evidência, restou atendido nos autos.

Assim, não se verifica prejuízo processual concreto à parte recorrente (
pas
de
nullité

sans

grief
).

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o recorrente sustenta que, à época dos fatos que motivaram sua exclusão da Polícia Militar, era acometido por grave dependência química (álcool e entorpecentes), bem como por transtornos psíquicos, circunstâncias que comprometeriam sua capacidade volitiva e o tornariam incapaz de compreender a ilicitude das condutas praticadas, razão pela qual requer a nulidade do ato disciplinar e sua reintegração ao cargo.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O autor foi submetido a perícia psiquiátrica, realizada por profissional habilitado, que concluiu de forma categórica pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do periciado à época dos fatos, inexistindo indícios de incapacidade civil ou psíquica que ensejassem inimputabilidade ou ausência de dolo.

O laudo pericial está em consonância com os demais elementos dos autos e com os registros constantes do próprio Conselho de Disciplina.

A alegação de dependência química, ainda que grave e merecedora de atenção, não foi comprovada de modo suficiente a infirmar a legalidade do ato administrativo disciplinar ou justificar a reforma da sentença combatida.

Frise-se que a reiterada ausência injustificada ao serviço — que totalizou aproximadamente 1.424 dias de afastamento —, o histórico de descumprimento de ordens e a autuação por crime militar de descumprimento de missão, configuram condutas que, por si sós, evidenciam grave comprometimento do dever funcional, afronta à hierarquia e violação aos princípios da disciplina militar, autorizando a exclusão do autor do quadro da corporação.

O processo administrativo disciplinar transcorreu sob os ditames da legalidade, com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo vícios formais ou materiais capazes de macular sua validade.

Não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de controle da legalidade, substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade, sobretudo quando presentes elementos objetivos e laudo técnico a corroborar a validade da sanção aplicada.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica qualquer nulidade ou fundamento jurídico apto a infirmar a sentença recorrida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação cível interposta por Marcos Antônio de Campos, mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026